Tribunal: TJDFT
Processo: 0706361-36.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE LOCAÇÃO. GERADOR ELÉTRICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CERIMÔNIA DE CASAMENTO. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL. NATUREZA COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO COM DANOS MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. A “punição” ajustada entre as partes no contrato – cláusula penal -, de natureza eminentemente compensatória, tem a finalidade de funcionar como uma penalidade pela rescisão do ajuste em razão do inadimplemento de uma das partes.

2. Assim, não é possível o acolhimento da pretensão da cumulação da cláusula penal com a indenização por danos materiais, uma vez que, por sua natureza compensatória, representa liquidação antecipada de eventuais perdas e danos decorrentes do encerramento precoce da relação jurídica.

3. Via de regra, o mero descumprimento contratual não enseja a reparação por danos morais.

4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.